Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERE A LIMINAR. ART. 3o. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA REPETITIVO 1.132. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da liminar em ação de busca e apreensão tem por pressupostos a comprovação do inadimplemento do contrato com garantia de alienação fiduciária e a demonstração da notificação do devedor fiduciante acerca da mora, consoante disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 e na Súmula n. 72 do STJ.
2. "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Tema Repetitivo1.132/STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido.